Tribunal: TJPA
Processo: 0003779-47.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003779-47.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: KEILA PATRICIA LIMA PEREIRA

EMBARGADO: R SOUSA CONSTRUCAO LTDA - EPP, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER SE MANIFESTADO EM PRETENSA PRELIMINAR DE INTEMPETIVIDADE DO RECURSO DO MP LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES, POR TER ESTE APRESENTADO AS RAZÕES RECUSAIS A DESTEMPO. IMPROCEDÊNCIA.
C
omo o recurso foi devidamente conhecido, já se mostra, implicitamente, reconhecida sua tempestividade, além do que, como o apelo foi interposto no prazo legal, a apresentação de suas razões recusais de forma tardia é tida apenas como mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso manejado. Precedente citado.
AFIRMADA OMISSÃO POR ALEGAR A EMBARGANTE QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA ANTES DE PROFERIR SUA DECISÃO CONDENATÓRIA. TESE REJEITADA
. Desnecessidade de transcrição integral de todos os depoimentos contido nos autos para a decisão recorrida, sendo necessário transcrever somente aqueles que serviram de base para o édito condenatório, não configurando isso qualquer omissão no julgado.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Keila Patrícia Lima Pereira
, por meio de advogado constituído,
contra o Acórdão de ID n°
16222287
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público Estadual e pela Assistente de Acusação R. Sousa Construções LTDA.

Pugna a embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado ora guerreado, argumentando que esta Corte de Justiça deixou de examinar a preliminar de intempestividade recursal levantada pela defesa nas contrarrazões do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual, pois o fato deste ter informado seu desejo em recorrer não o impede de apresentar as razões do apelo no prazo legal, além do que, deve ser aclarada a fundamentação da decisão recorrida, por ser a mesma contrária as provas dos autos, já que este Tribunal de Justiça utilizou-se somente dos depoimentos da acusação e documentos de cartório para formar seu convencimento pela condenação da embargante.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões apresentadas à ID 17267645, requer o embargado o não acolhimento do presente recurso, condenado ainda a parte embargante no pagamento litigância de má fé e indenização.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 168, § 1°, III; ART. 298 E ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SE IMPOR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DA APELADA. TESE PROCEDENTE
. Comprovado nos autos que a recorrida praticou todos os crimes que lhes foram impostos na denúncia ministerial.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.
”

Não prospera a alegação de não apreciação por esta Corte de Justiça da dita preliminar levantada em sede de contrarrazões do apelo, por entender a embargante que o recurso ministerial se mostrou intempestivo, pois apesar do
Parquet
ter informado sua intenção em recorrer no prazo legal, o mesmo apresentou as suas razões recursais a destempo.

Ora, inicialmente, como o recurso foi devidamente conhecido, já se mostra, implicitamente, reconhecida sua tempestividade, além do que, como o apelo foi interposto no prazo legal, a apresentação de suas razões recusais de forma tardia é tida apenas como mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso manejado.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso
" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1952323 MS 2021/0263158-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)
Grifei e destaquei

Noutra banda, na alegação de que este Tribunal Estadual não avaliou os depoimentos trazidos pelas testemunhas de defesa, e que formou seu convencimento somente pelos depoimentos das testemunhas de acusação e documentos cartorários apresentados aos autos, tal argumentação não é crível, pois não se mostra necessário transcrever, in totum, todos os depoimentos contidos no processo para a decisão guerreada, já que todo o conjunto probatório contido nos autos foi avaliado de forma plena, em suas minúcias, no entanto, somente foi transcrito para decisão ora embargada o que se achava necessário para dar fundamento à condenação, não caracterizando isso qualquer tipo de omissão no julgado.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Deixo de condenar a embargante por litigância de má fé, como solicitado nas contrarrazões do recurso, por não estar definida tal condenação em Lei Penal vigente.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
16222287
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 16/04/2024